Tribunal: CARF
Processo: 12709.000210/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000210/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, convertervo
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros, supostamente
devidos por ocasião de registro de declaração de importação para consumo.
1.2. Narra o lançamento de ofício que em ato de conferência aduaneira, constatou
que a Recorrente não faz jus ao benefício descrito no artigo 5° da Lei 10.182/02, isto porque os
equipamentos foram importados acabados e não por montar – como alegava a Recorrente. Ao
receber a exigência de recolhimento complementar, a Recorrente interpôs Mandado de
Segurança efetuando o depósito do montante exigido na presente autuação.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000210/2011-71
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000210/2011-71

1.3.1. Nulidade do auto de infração por descrição incorreta dos fatos, uma vez que
a interrupção do despacho foi motivada por não apresentação de certidão negativa
e não por não enquadramento dos equipamentos nos termos descritos no artigo 5°
da Lei 10.182/02;
1.3.2. Nulidade da autuação pois “na data do registro da Declaração de
Importação originária, havia decisão plenamente válida e eficaz de antecipação
dos efeitos da tutela na Ação Declaratória n.° 5002310-08.2011.404.7000, na qual
o D. Juizo da 5a Vara Federal de Curitiba declara expressamente estarem
"suspensos os efeitos da Solução de Consulta n° 337/2010 (PAF n.°
10930.001727/2010 -47), de modo a obstar o inicio ou retomada de procedimento
fiscal de lançamento de imposto de importação que não contemple o desconto
previsto no art. 5 da Lei n° 10.182/01";
1.3.2.1. Além, o crédito encontrava-se suspenso por depósito judicial,
logo, descabido o lançamento;
1.3.3. Cabe ao SECEX, e não à SERFB fiscalizar o cumprimento das condições
do denominado Programa do Regime Automotivo;
1.3.4. Decisão proferida em Mandado de Segurança movido pela Recorrente
confirma que a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações legais
para usufruto do benefício fiscal é do SECEX e que ela cumpre os requisitos para
usufruir o benefício;
1.3.5. Nos termos de Jurisprudência consolidada desta Casa, é ilegal a exigência
de certidões negativas para usufruir de benefício fiscal;
1.3.6. O lançamento deveria ter sido realizado apenas para evitar a decadência
porém foi lavrado para cobrança de valores;
1.3.7. Impossibilidade de cobrança dos encargos moratórios pelo depósito
judicial.
1.4. A DRJ São Paulo manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.4.1. A decisão judicial proferida no processo 5002310-08.2011.4.04.7000 teve
como objeto apenas e tão somente o desembaraço das mercadorias ante depósito
judicial da diferença em discussão;
1.4.2. “O cerne da questão tratada na mencionada Ação Ordinária no 5002310-
08.2011.404.7000, ao referir-se a obrigações decorrentes da Solução de Consulta
no 337/2010, a questão diz respeito à qualidade do importador, nada se relaciona à
natureza da mercadoria importada, quanto ao produtos ser acabado ou não, de
modo que a discussão levada ao crivo do Juízo da 5a Vara Federal de Curitiba,
relativamente aos equipamentos de refrigeração teria sentido apenas para definir
sua utilização no processo produtivo, para efeito de determinar a condição da
impugnante como fabricante”;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000210/2011-71

1.4.3. “Na verdade, a autuação fiscal decorreu do fato de que a fiscalização, ao
constatar que as mercadorias importadas, tratavam-se de produtos acabados, elas
não se inseriam no conceito de “peças, componente e subconjuntos, acabados e
semiacabados, e pneumáticos”, vez que devem destinar-se aos processo
produtivos”;
1.4.4. “O que se verificou, na ação fiscal, o apontamento de que a lavratura do
presente auto de infração procedeu-se para efeito de constituição do crédito
tributário com vistas a prevenir a decadência, porquanto a exação é legítima, mas
com suspensão de sua exigibilidade em razão do depósito judicial da exigência
fiscal”;
1.4.5. “Como aduz a impugnante, pode-se afirmar que a descrição dos fatos carece
de alguns elementos, porque a fiscalização simplesmente afirma que os
equipamentos de refrigeração apresentam-se acabados, sem indicar as razões para
este efeito (...) destarte a ação fiscal parece carecer de cabal comprovação da
qualificação da mercadoria importada, quanto à sua caracterização como produto
acabado ou não; essa questão, entretanto, em nenhum momento, foi objeto de
questionamento pela impugnante”.
1.5. Em voluntário a Recorrente reitera com outras palavras o descrito em
Impugnação (salvo, nulidade por divergência entre o solicitado em despacho e o auto de
infração, nulidade por não se tratar de auto para evitar a decadência e afastamento dos
consectários da mora) e destaca que:
1.5.1. O processo que discute seu enquadramento como industrial e a competência
da Receita para fiscalizar o regime automotivo encontra-se no Superior Tribunal
de Justiça aguardando julgamento – fato que, em seu entender, não impede a
execução do julgado, ante o efeito meramente devolutivo do Recurso Especial;
1.5.2. Apenas se pode falar em concomitância (e renúncia a esfera administrativa)
se a Ação Judicial é posterior à lavratura do auto de infração;
1.5.3. Houve prescrição intercorrente pelo transcurso de sete anos entre a data da
lavratura do auto e a data da prolação da decisão da DRJ.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente destaca em seu arrazoado ter distribuído ação (Processo
5002310-08.2011.404.7000) que tem como objeto o reconhecimento do benefício fiscal aqui
pleiteado (artigo 5° da Lei 10.182/2010) e como causa de pedir a incompetência da Receita
Federal para a fiscalização do Regime Automotivo e enquadramento da Recorrente nos
requisitos e condições para o exercício do regime.
2.2. Em análise da peça da Recorrente, a DRJ destaca inexistir
CONCOMITÂNCIA entre a presente ação fiscal e o processo judicial em que a Recorrente é
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000210/2011-71

parte. Isto porque, segundo narra o Órgão Julgador de Piso, o objeto da ação judicial é o
cumprimento do requisito subjetivo do regime automotivo (isto é, se a Recorrente é ou não
como fabricante nos termos da Lei) enquanto a presente ação fiscal versa sobre o enquadramento
da mercadoria importada como produto intermediário (ainda que careça de cabal comprovação
da qualificação da mercadoria importada, palavras do Julgador).
2.3. Pois bem. O único documento coligido aos autos, de parte a parte, para
demonstrar a identidade (ou não) de objetos entre a ação fiscal e o processo judicial é a sentença
prolatada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Curitiba (replicada em peça processual). Da sentença
temos que o objeto da lide judicial é o afastamento da incidência da Solução de Consulta
337/2010):

2.3.1. Tendo em mente que nem a SC 337/2010 e, tampouco o PAF
10930.001727/2010-47 foram coligidos aos autos (prova compartilhada), não se sabe ao certo
qual o alcance da Lide analisada pelo Judiciário e, consequentemente, se há ou não identidade de
objetos a atrair a concomitância – que, salvo trânsito em julgado, independe do momento da
propositura da ação.
2.4. É claro que, ao analisar o pedido descrito na exordial parece que o Ilustre
Magistrado debruça-se apenas sobre a qualificação da Recorrente e não sobre a qualificação dos
bens que esta importa. Todavia, a respeitável decisão judicial aponta como razões de decidir
laudo coligido pela Recorrente que descreve o uso dos bens que importa em seu processo
produtivo – atraindo, aparentemente, a lide ora analisada para si:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000210/2011-71

2.5. Numa análise perfunctória, quer parecer que os temas aqui tratados e no
processo judicial se entrecruzam, isto é, para afirmar que a Recorrente não é fabricante, foi
preciso dizer que ela não aplica os bens que adquire em seu processo industrial – fato que será
melhor esclarecido com a juntada, na íntegra, do PAF 10930.001727/2010-47 bem como do
processo judicial 5002310-08.2011.404.7000.
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora traga aos autos cópia integral do PAF 10930.001727/2010-47 bem como do
processo judicial 5002310-08.2011.404.7000. Após, deve ser dada vista à Recorrente para
manifestação no prazo de 30 dias. Após o prazo, com o sem manifestação, devem os autos serem
devolvidos a esta Casa para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital